Tribunal: TJSP
Processo: 2131642-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pretende a agravante que a empresa agravada seja compelida a depositar nos autos os valores perseguidos, em dobro – Requisitos para a antecipação da tutela, elencados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, não preenchidos pela agravante – Verossimilhança não aferível de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pretende a agravante que a empresa agravada seja compelida a depositar nos autos os valores perseguidos, em dobro – Requisitos para a antecipação da tutela, elencados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, não preenchidos pela agravante – Verossimilhança não aferível de plano – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Ausência, outrossim, de perigo de dano a justificar a medida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131642-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIMONE NEGRI INACIO RUEDA, é agravado MARABRAZ COMERCIAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2131642-67.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2131642-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Simone Negri Inacio Rueda
Agravada: Marabraz Comercial Ltda.
Voto no 25.067
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Pretende a agravante que a empresa
agravada seja compelida a depositar nos autos os
valores perseguidos, em dobro Requisitos para
a antecipação da tutela, elencados pelo art. 300 do
Código de Processo Civil, não preenchidos pela
agravante Verossimilhança não aferível de plano
Necessidade de prévio contraditório para melhor
esclarecimento dos fatos Ausência, outrossim,
de perigo de dano a justificar a medida Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE NEGRI INACIO RUEDA, nos autos da ação de repetição de indébito
cumulada com indenizatória que move em face de MARABRAZ COMERCIAL
LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, Dr. Paulo de Tarsso da
Silva Pinto, que indeferiu a antecipação de tutela liminarmente requerida pela
agravante.
Sustenta a agravante o preenchimento dos
requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2131642-67.2020.8.26.0000
3
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
Tramitou sem a concessão da antecipação da
tutela recursal.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados á mesa.
É o relatório.
Segundo narra a petição inicial, a autora, ora
agravante, realizou uma compra no sítio eletrônico da empresa ré, pelo valor
total de R$ 290,12 (duzentos e noventa reais e doze centavos), mas o produto
jamais lhe foi entregue.
Efetuou, assim, o cancelamento do negócio, mas,
a despeito das reclamações formuladas, não conseguiu reaver o dinheiro
dispendido.
Ingressou, então, com a presente ação de
repetição de indébito cumulada com indenizatória, requerendo, liminarmente,
que a agravada realizasse o depósito nos autos do valor perseguido, em
dobro, o que foi indeferido pelo Juízo a quo.
Contra esta decisão insurge-se a agravante,
porém sem razão.
Ao menos por ora, de fato não é o caso de se
conceder a antecipação de tutela requerida pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2131642-67.2020.8.26.0000
4
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
As duas se caracterizam pelo fato de se fundar
em cognição ainda superficial, e possuem como escopo a melhor distribuição
do ônus da inevitável demora do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, em ambas, exige-se a presença de dois requisitos
necessários e cumulativos para a sua concessão: (i) a probabilidade do direito
e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o primeiro requisito, colacionam-se as
lições de FREDIE DIDIER JR.:
“O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de
êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de
que há um grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade
provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de
que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos
efeitos pretendidos.” (Curso de direito processual civil, volume 2. 11a ed.,
Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608/609)
Na hipótese vertente, não se vislumbra, de plano,
tal verossimilhança fática.
Com efeito, a concessão de tutela antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2131642-67.2020.8.26.0000
5
mostra-se precipitada, porque se embasa tão somente nas alegações e provas
apresentadas pelo demandante para respaldar o fato constitutivo do direito
que alega possuir, sem que tenha sido oportunizado à parte contrária
expender suas alegações e eventualmente colacionar elementos que atestem,
por exemplo, fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquela.
Nebuloso o cenário fático, demanda o feito
dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Ademais, se ao final se revelar que a agravada
causou prejuízos indevidos à agravante, o dano sofrido poderá ser facilmente
contornado, mormente porque danos puramente patrimoniais são, em geral,
reversíveis.
E, como bem salientou o MM. Juiz a quo, “não há
evidência que o réu esteja em dificuldade financeira, inexistindo, portanto,
perigo de dano consistente na dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica em
detrimento ao crédito perseguido”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator